Tribunal: TJSP
Processo: 1113804-51.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. Sentença de procedência. Insurgência das requeridas. Não acolhimento. Incidência do CDC e das normas aplicáveis aos compromissos de compra e venda. Alegação de dificuldades decorrentes da pandemia que não afasta a responsabilidade das vendedoras pelo atraso na entrega da

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. Sentença de procedência. Insurgência das requeridas. Não acolhimento. Incidência do CDC e das normas aplicáveis aos compromissos de compra e venda. Alegação de dificuldades decorrentes da pandemia que não afasta a responsabilidade das vendedoras pelo atraso na entrega da obra. Construção civil considerada atividade essencial, que não sofreu restrições sanitárias e de circulação de trabalhadores. Rescisão por culpa das requeridas configurada. Aplicação da Súmula no 161 deste Tribunal. Em se tratando de rescisão por culpa da vendedora, a restituição de valores é integral, conforme Súmula no 543 do STJ. Aplicabilidade, "in casu", da multa prevista na cláusula 9.7. do contrato. Comissão de corretagem que deve englobar o montante a ser restituído aos apelados, por integrar as perdas e danos decorrentes da resolução contratual por culpa das vendedoras. Juros de mora que incidem a partir da citação. Inteligência do Resp no 1740911/DF (Tema no 1002 STJ). Sentença mantida Recurso não provido.